Tribunal: TJSP
Processo: 2063340-83.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Ação rescisória. Ação anulatória de alvará de construção e de demolição de área construída em excesso em empreendimento imobiliário em Shopping Center. Sentença de procedência em parte reformada em grau de recurso apenas para reconhecer a sucumbência recíproca. Recurso Especial com seguimento negado. Artigo 966, V, VII e VIII, do CPC. Manifesta violação a norma jurídica e erro de fato não

Ementa:
Ação rescisória. Ação anulatória de alvará de construção e de demolição de área construída em excesso em empreendimento imobiliário em Shopping Center. Sentença de procedência em parte reformada em grau de recurso apenas para reconhecer a sucumbência recíproca. Recurso Especial com seguimento negado. Artigo 966, V, VII e VIII, do CPC. Manifesta violação a norma jurídica e erro de fato não caracterizados. Alegação de prova nova em razão de superveniente legislação municipal mais benéfica. Descabimento. Inadmissibilidade de a autora suscitar desconhecimento da lei ou impossibilidade de usá-la. Ausência de vício hábil a ensejar a revisão do julgado. Mero inconformismo que não autoriza o manejo da ação rescisória. Reanálise de questões já analisadas e decididas pela sentença e pelo acórdão. Procedimento que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. Petição inicial indeferida. Processo extinto.